Tribunal: TJMT
Processo: 1017085-51.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017085-51.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HILARIO RUBEN BRACHMANN - CPF: 472.906.330-91 (RECORRENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (RECORRENTE), MAURO JOSE ZAMBIASI - CPF: 459.093.261-04 (RECORRIDO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada
s a
alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o do CPC) e
daquela
não suscitada antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). (STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023).Se os argumentos suscitados nas razões recursais foram, também, objeto de apreciação pelo juízo singular, impossível o acolhimento da tese de inovação recursal.

2. A ação indenizatória prescreve em
3
anos, em se tratando de relação civil (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019 eSTJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018). O ajuizamento de ação judicial anterior interrompe o prazo de prescrição somente quando a citação ocorrer antes d
o decurso
do prazo prescricional,
o que não ocorreu no caso concreto, devendo ser
mantida a decisão que
reconhec
eu
a prescrição
.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios, pelas partes recorrentes
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017085-51.2023.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
HILARIO RUBEN BRACHMANN e FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN

Recorrido:
MAURO JOSE ZAMBIASI

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN e HILARIO RUBEN BRACHMANN ajuizou reclamação indenizatória em face de MAURO JOSE ZAMBIASI.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
houve
o decurso do prazo prescricional da pretensão das partes reclamantes e que inexiste prova dos fatos constitutivos do direito dos autores, visto que não evidenciaram os danos materiais e morais pleiteados. Julgou improcedente a reclamação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelas partes reclamantes, sustentando que: a) não ocorreu a prescrição da pretensão autoral, porquanto ajuizaram a ação no 1013525-38.2022.8.11.0015, na qual houve a regular citação da parte reclamada e, por consequência, a interrupção do prazo prescricional; e b) o acidente narrado na inicial foi causado pelo reclamado, sendo devida a indenização material e moral pretendida pelas partes reclamantes. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Nas

contrarrazões
, a parte recorrida arguiu a ocorrência de inovação recursal e, no mais, contrapôs os argumentos trazidos no recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV da CF/88),
ressalvadas matérias
de ordem pública (art. 485, § 3o do CPC) e
aquelas que
não fo
ram

suscitada
s
antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1
. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023
)

A parte recorrente alega que houve a interrupção do prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente do acidente de trânsito narrado na inicial, porquanto, anteriormente, ajuizou a ação judicial de no 1013525-38.2022.8.11.0015, na qual ocorreu a citação da parte reclamada.

Em análise dos autos, verifica-se que na própria sentença o juízo discorre a respeito do lapso prescricional da pretensão das partes recorrentes, assim como
d
a possível suspensão do prazo. Não obstante, destaco que se trata de matéria de ordem pública, o que possibilita sua análise por este grau revisor.

Portanto, não sendo argumento novo, não há como acolher a tese de inovação recursal suscitada pela parte recorrida.

Prescrição. Prazo e contagem.

Conforme estabelecido noartigo 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para
o titular
a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de
3
anos, em se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3o, inciso V, do CC), ou 5 anos, em se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento do STJ, prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil, prazo que se estende, inclusive, aos danos extrapatrimoniais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...)
3
. Segundo o entendimento pacificado na Segunda Seção deste Tribunal, a partir do julgamento proferido no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010, prevalece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC em relação ao prazo
vintenário
do CC/1916, nas ações de indenização decorrentes de fato do produto ou do serviço. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No caso, tendo em vista que se trata de uma relação de civil,
a pr
e
scrição ocorre em

3
(três) anos.
C
onsiderando que o acidente narrado na inicial
aconteceu
em
25/09/2019
, o
prazo
prescricional
expi
rou em
25/09/2022
, mas a ação foi

distribuída
apenas
em
26/06/2023
, ou seja, após a
consumação da
prescrição.

Embora as partes recorrentes aleguem que houve a interrupção d
esse prazo
,
em razão do ajuizamento do processo no 1013525-38.2022.8.11.0015,
iss
o somente
ocorreria
caso a citação
naquele feito
fosse providenciada
antes d
a consumação da prescrição
,
nos termos
do inciso I
do
art. 202 do CC/2002.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INÉRCIA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É consequência inarredável das normas de regência que
não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo
demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015)
; ou, mesmo antes, (
ii
) se a citação não obedece a forma da lei processual" (
EAREsp
1.294.919/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
de 13/12/2018)" (
AgInt
no
AREsp
455.146/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
de 15/09/2020). (...) 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.731.734/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

(...)
3
. Da interpretação conjugada das normas dos
arts
. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação. 4. Processo em que não houve citação válida é inexistente.4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não
existiu,
muito menos ela serviu para interromper a prescrição. (...)
5
. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (
ii
) se a citação não obedece a forma da lei processual.6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição.(
REsp
n. 1.777.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019.)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
2
. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido. (Acórdão 1718946, 07089421520178070001,
Relator(
a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a
ação autuada sob o no 1013525-38.2022.8.11.0015 foi distribuída em 04/08/2022, tendo
ocorrido
a primeira
tentativa de citação em
25/08/2022
(ID 93532426)
, a qual restou frustrada. Depois disso, a parte reclamante

somente veio
a
se manifestar no dia 28/10/2022 (ID 102669880), ou seja,
depois de já transcorrido o prazo prescricional
.

Mesmo assim
, foi
realizada nova tentativa de citação,
que
também

foi malsucedida
(ID 113891924)
, vindo a se
realizar
validamente
a citação
apenas

em
abril/2023

(ID 114377154),
mais de
5
meses
após a consumação da prescrição
. A
lém disso,
sem qualquer

justificativa, a parte autora simplesmente requereu a desistência da
daquela
ação (ID 118683943).

Dessa forma, encontra-se consolidada a prescrição da pretensão contida na inicial, ficando prejudicado o exame das demais questões discutidas no recurso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Por serem as partes recorrentes beneficiárias da Justiça Gratuita (ID 210640248/
PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024